Tribunal: TJPA
Processo: 0003219-10.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003219-10.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003219-10.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO CETELEM S.A

APELADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇAVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO CETELEM S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (Id. n. 4875825, Fls. 101-104) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES, julgou procedente a demanda, e ao final, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Na exordial (Id. n. 4875817, Fls.03-25), a autora/apelada afirma que percebe benefício previdenciário (aposentadoria por idade) e nesta condição, realizou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco apelante, ocasião em que foi informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício.

Segue afirmando que ao observar atentamente o extrato mensal de pagamento de seu benefício, constatou que além dos pagamentos relacionados com seus empréstimos consignados, havia descontos a título da sigla RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL), desde o mês de outubro de 2016, no valor de R$ 43,37 (quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

Alega que o banco apelante impôs à autora a modalidade de crédito chamada Reserva de Margem Consignada, com clara imposição de venda casada de um cartão de crédito, passando a efetuar mensalmente descontos indevidos em seu benefício.

Argumenta que referidos serviços, em momento algum, foram contratados ou solicitados, já que a autora, ora apelada, afirma que apenas requereu e autorizou empréstimo consignado e não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável.

Afirma que a modalidade de empréstimo via cartão de crédito é impagável, pois ao realizar a reserva da margem consignável (RMC) e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos da autora, a apelante debita mensalmente apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor da dívida, o que gera lucro exorbitante ao banco e torna a dívida impagável.

O requerido apresentou Contestação (Id. 4875820, Fls. 45-52), onde alega que os pedidos da inicial são improcedentes, pois sustenta a legalidade do contrato celebrado nº 97-820338575/16 e que a autora foi informada de todas as condições contratuais, aprovou a proposta, firmou o contrato solicitando saque no valor de R$1.121,12 (mil cento e vinte e um reais e doze centavos), o qual foi creditado em sua conta corrente.

O processo tramitou regularmente, então o juízo
a quo
prolatou a sentença (Id. 4875825, Pág. 101-104), julgando procedente a demanda, para declarar a inexistência dos contratos questionados nos autos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro dos valores descontados em benefício da autora em razão do contrato declarado nulo.

Deferiu ainda o abatimento dos valores depositados em favor da autora, em razão dos contratos questionados. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a instituição bancária apresentou o presente Recurso de Apelação (Id. 4875826, Fls. 105-112), sustentando que a modalidade de contratação de empréstimo cartão de crédito consignado foi expressamente aceita pela autora que anuiu a proposta inexistindo, portanto, ilegalidade na contratação.

Afirma que a autora contratou duas operações. A contratação da operação cartão de crédito consignado junto ao Banco recorrente, emitido em 13/06/2016 e registrado sob o nº 97-820338575/16. E que o referido cartão foi emitido a pedido da autora mediante o preenchimento de proposta solicitando o saque.

Postula o afastamento da indenização por danos morais ou a minoração do quantum indenizatório, alegando ser desproporcional e pleiteia a improcedência da repetição do indébito, por ausência de cobrança indevida. Diante dos argumentos despendidos, requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

As Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (Id. 4875827, Fls. 118-136) que ponderou que não nega o recebimento do crédito diante da pretensão de realizar contrato de empréstimo padrão, todavia o contrato firmado, qual seja, reserva de margem consignável para cartão de crédito, não era equivalente à vontade manifestada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do Recurso de Apelação, posto que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Cetelem S.A., inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Maria de Lourdes Ribeiro Gonçalves, julgou procedente a demanda.

A sentença ora recorrida declarou a inexistência do contrato questionado, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores descontados no benefício da autora, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando os autos, verifico que as teses sustentadas pelo recorrente não devem ser acolhidas, devendo ser mantida a sentença impugnada em todos os seus termos, por estar correta e em consonância com as provas carreadas aos autos.

Vejamos.

Trata-se de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A autora alega que sua pretensão era a celebração de empréstimo pessoal, todavia o banco teria realizado contrato de reserva de margem consignável para cartão de crédito, com clara e inequívoca alteração da modalidade contratual que a autora pretendia celebrar, gerando desconto de valores em sua conta por um serviço não contratado.

Cumpre ressaltar que são direitos básicos do consumidor, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III e IV:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

II- a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

(...)”

Como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades próprias e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, cabia ao banco, ora apelante, o dever de informar adequadamente à autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado. Primordialmente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

Não cabe o argumento trazido pelo Banco apelante no sentido de que autora/apelada estaria ciente das cláusulas contratuais e com elas concordado quando da contratação, pois sua intenção era a celebração do contrato de empréstimo na modalidade consignada.

Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor, verifica-se que a autora, ora apelada foi induzida a erro, muito provavelmente por carecer de informação adequada a respeito do conteúdo precípuo do contrato celebrado, considerando que o instrumento contratual constante nos autos (Id. 4875820, Fl.56) consta CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, o que dificulta em demasia a sua compreensão e alcance, em total afronta ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

“Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido.”

Inclusive consta dos autos, em informações trazidas pelo apelante que a autora, ora apelada, contratou duas operações perante o Banco quando da realização do empréstimo consignado pretendido, evidenciando a falta de clareza e precisão das informações contratuais.

Acerca do assunto, cumpre ressaltar o seguinte trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

As fórmulas contratuais criadas causam dúvidas até mesmo em pessoas esclarecidas e de razoável instrução, portanto, mais facilmente poderá causar dubiedade em pessoa idosa.

(...)”

Deve-se consignar que, embora a celebração do negócio jurídico tenha sido demonstrada pelo instrumento contratual colacionado aos autos (Id. 4875820, Fl.56), não há nos autos qualquer documentação, tais como faturas do cartão de crédito contratado, capaz de evidenciar a efetiva utilização do serviço por parte da apelada.

Outrossim, não há no processo qualquer comprovação do recebimento pela apelada do cartão de crédito emitido pela instituição financeira.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco apelante haja vista que procedeu o fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de cartão de crédito não contratada pelo consumidor. E, ainda, diante da inexistência nos autos da efetiva entrega e utilização do cartão pela autora/apelada.

Neste sentido, a jurisprudência pátria e desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO, ALIADA À AUSÊNCIA DE PROVA DO DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO. CONTRATO NULO.
2. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELO AUTOR (CC, ART. 884). 3.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. COMPROMETIMENTO PARCIAL DA SUBSISTÊNCIA DECORRENTE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 7.500,00. OBSERVÂNCIA AOS FINS PUNITIVO E COMPENSATIVO DO DANO MORAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E NOVA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (POR MAIORIA). (TJPR - 13ª C.Cível - 0011751-70.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 20.04.2020)(TJ-PR - APL: 00117517020178160194 PR 0011751-70.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020).”

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA.
PRÁTICA ABUSIVA
. DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.(4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).”

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pelo consumidor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da Constituição da República.

Diante disso, fácil concluir que o autor possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, eis que encontra demonstrada a má-fé do Banco réu/apelante.

O
dano moral
advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa apelante, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em sua conta e perpetrando uma dívida desenfreada em seu nome, lançada em cartão de crédito não pretendido pela consumidora.

A indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo- pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA CONFIGURADA -BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Quando a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa - Configura venda casada a contratação de empréstimo e cartão de crédito consignados na mesma proposta de adesão, sem qualquer especificação sobre as condições do cartão de crédito consignado - A perda do tempo útil do consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, bem como a reserva indevida de margem consignável no benefício previdenciário da autora, acarretam sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano.(TJ-MG - AC: 10000180752669001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).”

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que nenhuma alteração deve ser feita em relação ao valor fixado como indenização por dano moral, por restar atendidos os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, entendo correta a sentença
a quo
ao decidir pela declaração de inexistência dos contratos questionados no processo, devolução em dobro dos valores descontados no benefício da autora, e condenação em dano moral, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021